Tribunal: TJSP
Processo: 0003300-42.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de livramento condicional. Reforma. Cabimento. Requisitos objetivo e subjetivo do art. 83 do Código Penal preenchidos. Sentenciado que ostenta bom comportamento carcerário, tendo estudado e realizado atividade laboral durante o período de custódia. Agravado submetido a exame criminológico, que deu

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de livramento condicional. Reforma. Cabimento. Requisitos objetivo e subjetivo do art. 83 do Código Penal preenchidos. Sentenciado que ostenta bom comportamento carcerário, tendo estudado e realizado atividade laboral durante o período de custódia. Agravado submetido a exame criminológico, que deu parecer favorável ao benefício. Desnecessidade de passar por regime intermediário, diante da ausência de previsão legal. Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.